Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707054-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PESSOAS PRESAS (MAIORES DE 18 ANOS) EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, QUE SE ENQUADREM NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de todas as pessoas que se encontram segregadas no Sistema Prisional do Distrito Federal e que estariam inseridas em grupo de risco vulnerável à pandemia do COVID-19, visando a concessão de prisão domiciliar humanitária a todos eles, com ou sem monitoração eletrônica, durante o período em que perdurar a situação. Cediço que não há previsão de provimento liminar no remédio heroico, porquanto já célere e simplificado o seu procedimento. Não obstante, quando flagrante a coação ilegal alegada, analisa-se a antecipação do provimento final. Na hipótese, face à alegação de risco à saúde dos beneficiários da ordem, comporta o feito urgência. Por outro lado, não se pode descurar de que o provimento antecipado há que estar lastreado em elevada carga de definitividade, para não alardear ainda mais ambiente de assombro que já envolve a sociedade local com os atos de emergência já decretados pelo Governo local. Destarte, de forma a amparar com a concretude e segurança necessárias ao provimento liminar buscado, excepcionalmente, faculto à autoridade indigitada de coatora, assim como ao Ministério Público, para, querendo, no prazo sucessivo de 24 horas, manifestem-se a respeito, sem prejuízo do regular processamento do writ, com futura prestação de informações complementares e manifestação ministerial antes do julgamento definitivo. Remetam-se os autos à Vara de execuções Criminais e, posteriormente, à Procuradoria de Justiça Criminal, pelo prazo improrrogável indicado. Tudo cumprido, retornem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020 19:41:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator